Tribunal: TJPA
Processo: 0017057-06.2009.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2020-07-22

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N.º 0017057-06.2009.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA DA CAPITAL (8ª Vara Penal)
APELANTE: DIOENNO MONTEIRO GENTIL (Adv. José Olavo Salgado Marques)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA. DOLO CARACTERIZADO. PROVAS SUFICIENTES PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não há como se acolher a alegação de ausência de materialidade quando consta nos autos farta documentação probatória que demonstra que o agente, que era vendedor externo da empresa vítima, inverteu a posse da coisa e, por ato voluntário, dela dispôs como se proprietário fosse, utilizando, inclusive, a elevada quantia monetária como se sua fosse.
2. Se do conjunto probatório ressai a certeza necessária de que o acusado se assenhorava, indevidamente, de valores recebidos oriundos da venda de produtos alimentícios, em razão da atividade comercial que exercia, caracterizado está o delito de apropriação indébita em sua forma qualificada.
3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam, os Excelentíssimos Senhores

Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Para, no período de 06 a 13 de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
DIOENNO MONTEIRO GENTIL
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Penal de Belém, que o condenou à pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa,
como incurso nas sanções punitivas dos art. 168, §1º, III, do Código Penal (crime de apropriação indébita majorada pelo recebimento de coisa em razão de ofício, emprego ou profissão), a ser cumprido em regime aberto.

A pena privativa de liberdade foi substituída por 01 (uma) pena restritiva de direito de prestação de serviços à comunidade, nos termos do artigos 46 e 55, ambos do Código Penal..

Narra a inicial acusatória:
(...) Consta nos autos de Inquérito policial que o acusado era funcionário da empresa COLINA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA., há mais de 01 (um) ano, onde exercia a função de vendedor externo, que consistia em visitar estabelecimentos credenciados com o objetivo de vender produtos, sendo que o ora acusado era remunerado mensalmente através de comissões que recebia sobre o montante das vendas realizadas.
Ressalta-se que sua função era apenas vender os produtos da empresa e não receber dinheiro dos clientes, e na hipótese remota de receber dinheiro, deveria fornecer aos clientes o recibo padronizado em nome da empresa.
Consta no Inquérito que o acusado recebia habitualmente valores dos clientes da empresa vítima, sem que sua empregadora tomasse conhecimento, bem como emitia recibos aleatórios e desconhecidos da empresa. Outrossim, o acusado quando recebia dinheiro dos clientes apenas escrevia no próprio boleto a abreviatura de pago, concedendo quitação àquela dívida, e as quantias quitadas não era repassada à empresa.
Ocorre, Exa, que quando a empresa começou a perceber vários clientes inadimplentes, passou a realizar ligações com o intuito de efetuar as cobranças que constavam em aberto, e foi surpreendida, pois os clientes com quem mantinha contato informavam que já haviam realizado o pagamento para o ora acusado.
Ao ser questionado pelo supervisor de vendas da empresa, o acusado afirmou que teria sido assaltado por 3 (três) vezes, motivo pelo qual não havia prestado contas com a referida empresa.
Diante de tal situação, a empresa procurou a autoridade policial para as devidas providências.
Perante a autoridade policial o acusado (fls. 126), negou a autoria do delito.

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou o acusado
DIOENNO MONTEIRO GENTIL
pela prática delitiva prevista no art. 168, §1º, III, do Código Penal.

Após regular trâmite processual, sobreveio sentença condenatória, tendo o magistrado de primeiro grau julgado procedente a denúncia, para condenar o apelante pelo crime ao norte nominado.

Inconformado com a sentença condenatória, a defesa do recorrente interpôs o presente apelo acompanhado de suas razões recursais, onde pleiteia a absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, incisos II, IV e VI, do Código Penal.

Em contrarrazões, o ilustre
Parquet
requereu a manutenção da sentença guerreada em todos os seus termos (fls. 375/382).

Encaminhados os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, o feito veio à minha relatoria, oportunidade em que determinei sua remessa ao exame e parecer do
custos legis (
fl. 385).

Nesta Instância Recursal, o Representante Ministerial opinou pelo conhecimento e total improvimento do apelo.

É o relatório, que submeto à douta revisão.
V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A defesa pleiteia pelo reconhecimento de inexistência do delito de apropriação indébita em sua forma qualificada, aduzindo que não há nos autos provas segura, correta e idônea a referendar e sedimentar uma sentença condenatória, razão pela qual entende que seve ser absolvido do referido delito, com fundamento no art. 386, incisos II, IV e VI, do Código Penal.

Segundo a acusação, a vítima teve considerável prejuízo financeiro, relativos a diversos recebimentos de duplicatas de clientes que estavam inadimplentes, sem que o acusado repassasse à empresa tais valores.

Adianto que o presente recurso não merece prosperar.

Da análise adentrada dos autos, constato que as provas da condenação são insofismáveis.

O recorrente Dioenno Monteiro Gentil, negou tanto em sede policial como em juízo que tivesse se apropriado de valores recebidos de clientes, dando como quitada a dívida em face da Empresa Colina Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda., ora vítima. Entretanto, pontuo que as provas acostadas aos autos, dizem o contrário, conforme passo a analisar.

Adianto que consta nos autos vasta documentação probatória, tais quais, duplicatas, cheque ao portador (fl. 58), que comprovam, sem qualquer dúvida, que o mesmo recebeu elevadas quantia à época, referente a venda de produtos alimentícios, uma vez que o apelante trabalhava como vendedor externo da referida empresa.

Corroborada a farta documentação por mim analisada, somada às declarações testemunhais prestadas pelos clientes, pelos funcionários da vítima e pela própria vítima.

Sharley Saraiva Silva,
proprietário da empresa, declarou em juízo (fls. 239/240):
¿(...) que é sócio proprietário da empresa vítima; (...) que os vendedores não podem receber no ato da venda, que só há esta possibilidade se o cliente estivesse em atraso, de acordo com o setor de cobrança; (...) que quando tem atraso mandam um cobrador, o qual procede a entrega dos valores na empresa e o setor de cobrança joga no caixa informatizado e dá baixa no sistema, autorizando outra venda;¿

Wallace da Silva Monteiro,
declarou em sede judicial (fls. 241/244):
¿(...) que, exercia a função de supervisor de vendas, na COLINA DIST. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, na época dos fatos; que sua função incluía rastreamento de cobranças a clientes em atraso, com pagamento de mercadorias adquiridas por meio de vendedora externos; que procurou clientes devedores, em atraso e soube que eles haviam pago pelas mercadorias ao próprio vendedor, ao qual estavam vinculados; que, em todos os caos o vendedor era o acusado; que cerca de cinco clientes comprovaram para o depoente que haviam feito os pagamentos para o acusado; que a funcionária Ivone, responsável pelo setor financeiro, informou ao depoente que DIOENO não havia prestado contas, nem dado nenhuma explicação sobre o dinheiro recebido; que, quando os clientes pagaram as mercadorias para DIOENO, eles já estavam em atraso; (...) que, alguns clientes haviam feito o pagamento há pouco tempo, e outros há mais tempo, quando foi descoberto que DIOENO recebeu os valores e não os repassou a empresa; que, os outros vendedores da empresa sempre repassaram o dinheiro que recebiam dos clientes para Ivone; que, outras vezes em que DIOENO recebeu pagamentos de clientes, ele os repassou para a empresa; (...) que, após a detecção da apropriação, o réu disse ao depoente que não havia ficado com o dinheiro, e sim, o pedido no referido assalto; que, o réu não explicou o motivo de estar com os pagamentos de todos esses clientes, já que não havia recebido tudo em visitas feitas em um só dia; que, o réu ainda alegou que parte do pagamento dos clientes havia sido furtada de sua própria casa, por sua empregada doméstica; que, porém, já fazia tempo que ele estava com esse dinheiro que a empregada teria furtado; que, o correto era o vendedor repassar o dinheiro dos clientes para a empresa no mesmo dia em que o recebesse, não sendo permitido retê-lo, por mais de um dia; que, o assalto foi registrado na polícia, mas o furto não; (...)¿

Por sua vez a testemunha Ivone Fernandes, por ocasião de sua oitiva em juízo (245/247), afirmou:
¿(...) que trabalha na Colina Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda., na área de análise de crédito e cobranças; que dentre suas funções está a verificação da listagem de clientes cujo pagamento esteja em atraso, para entrar em contato com eles; que detectou vários clientes inadimplentes, não sabendo no momento informar quantos, pelo tempo decorrido; (...) que outros, por falta de nº de telefone atualizado, foi necessário recorrer ao cobrador, o qual se dirigia ao cliente e este comprovava por meios de recibos o pagamentos; que todos esses clientes haviam pago para o vendedor DIOENNO; que não recorda de todas as inadimplências, mas acredita que o cliente constava sem efetuar o pagamento de 15 a 30 dias; que verificou que o acusado não havia prestado contas nem comunicado absolutamente nada; que na verificação efetuada pela empresa foi constatado que o réu foi acumulando os recebimentos e que era uma quantia um pouco alta; (...) que não é normal acumular os valores para prestar contas de uma só vez; que não se lembra ao certo os valores subtraídos, mas pode afirmar que foram mais de R$ 10.000,00; que na prestação de contas pelo vendedor davam um recibo especificando o nome do cliente, a nota, o valor e a data do recebimento do pagamento; que não tiveram esse tipo de problema com os outros vendedores; (...) que o recibo passado pelo cobrador, encaminhado pela empresa no caso de inadimplência, pois o vendedor assina no próprio boleto do cliente, já o cobrador possui recibo próprio da empresa; que quando o cliente estava há muito dias em atraso era destinado ao vendedor recibo da empresa para proceder negociação (...)¿.

A testemunha
Raimundo Nonato Monteiro da Silva
, ao prestar esclarecimentos em juízo, afirmou:
¿(...) que, o depoente, na época dos fatos, era cliente da empresa COLINA PROD. ALIM. LTDA.; que, à época dos fatos, o réu era vendedor da referida empresa, que; fazia pedido ao réu e a empresa entregava; que, algumas vezes o réu pagava ao depoente para que encaminhasse à empresa quando havia pagamento em atraso; que, quando fazia pagamento direto ao reu ele procedia o recibo e o depoente ficava tranquilo; que, efetuou vários pagamentos para o réu, mas somente o último apresentou problemas então, mudou de vendedor e o depoente foi comunicado pela empresa de que havia pagamento em atraso e o depoente conduziu a empresa o documento constando ¿pg¿, posto pelo réu, confirmando o pagamento, a gerência ficou com o documento e liberou o depoente pela comprovação de que havia feito o pagamento direto ao réu; (...)¿.

Na audiência de instrução realizada no dia 20 de março de 2013, as testemunhas de acusação Francisco dos Santos Cavalcante e Romário Amaral Tavares, clientes da empresa COLINA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA., confirmaram que faziam pagamento diretamente ao recorrente, que colocava a sigla ¿PG¿ nas duplicatas emitidas pela empresa/vítima, corroborando as demais declarações prestadas no decorrer da instrução criminal.

Vê-se, portanto, que o recorrente apropriou-se de coisa alheia (elevada quantia em dinheiro) como se sua fosse, violando o seu dever de prestar contas dos valores recebidos à empresa-vítima, causando-lhe prejuízos de ordem material.

Entendo ainda, ser oportuno transcrever trechos da sentença que condenou o apelante nas penas ao norte delineadas (fls. 360/361):
¿
(...) No caso em tela, pelos documentos juntados aos autos e pelos depoimentos colhidos em Juízo, verifica-se o seguinte: que o acusado era vendedor da empresa vítima e que tinha como uma de suas atribuições receber o pagamento dos clientes que estavam em atraso; que o acusado trabalhou na empresa vítima aproximadamente por 1 (um) ano e que, nesse período, alegou ter sofrido 3 (três) assaltos; que o acusado deixou de prestar contas de alguns dos valores que recebeu de clientes e alegou para a empresa que não os repassou à empresa em virtude do último assalto que sofreu e que alguém de sua casa havia subtraído outra parte do dinheiro.
Pelas provas colhidas em Juízo, especialmente a prova testemunhal, verifica este Magistrado que os funcionários da empresa vítima, ao verificarem no sistema da empresa a inadimplência de um grande número de clientes do acusado, verificaram com os clientes que os respectivos pagamentos já havia sido efetuados diretamente ao acusado, que assinava os boletos com a sigla pg, sem, contudo, que o réu tivesse repassado tais valores à empresa.
Verifica ainda este Juízo que, somente ao ser questionado sobre os valores recebidos, o acusado alegou ter sido vítima de assalto, no qual havia sido subtraído o dinheiro recebido dos clientes.
Ocorre que a alegação do acusado de que o dinheiro recebido de seus clientes havia sido subtraído no assalto não se justifica, haja vista apresentar incongruências relevantes.
A bem da verdade, não se justifica que todo o dinheiro recebido dos clientes tenha sido subtraído no assalto, porque restou comprovado que os pagamentos efetuados pelos clientes haviam sido realizados em dias diferentes, sendo que era dever do acusado apresentar o pagamento à empresa no mesmo dia em que recebido dos clientes.
Acrescente-se que o acusado tinha plena consciência de que, ao receber pagamentos de clientes, deveria repassá-los ao seu empregador, para que fosse efetivada a respectiva baixa nas duplicatas ou boletos, bem como que o boletim de ocorrência apresentado não garante que o assalto de fato tenha ocorrido, mas apenas que o acusado relatou o suposto assalto à autoridade policial.
Ademais, o acusado justificou ainda para a empresa vítima que, além do roubo sofrido, parte do dinheiro recebido dos clientes havia sido subtraída de sua residência. Todavia, não há qualquer comprovação de que o referido furto tenha de fato ocorrido.
Com efeito, tendo sido o acusado que alegou a existência de assalto, cabia a ele comprovar que o referido crime de fato tivesse ocorrido, nos termos do que determina o art. 156, caput, do CPP; (...)¿.

Ora, o crime de apropriação indébita, previsto no art. 168, § 1º, inciso III, do CP, consuma-se quando o agente inverte a posse da coisa e, por ato voluntário, dela dispõe como se proprietário fosse. Já a causa de aumento em razão de emprego, ofício ou profissão, por sua vez, surge quando o agente se vale da facilidade e da confiança depositada, em razão da atividade que exerce, o que foi o caso dos autos, haja vista que o apelante exercia a função de vendedor externo à época dos fatos.

Percebe-se de tudo já exposto, que o apelante
Dioenno Monteiro Gentil
que era vendedor da empresa Colina Distribuidora de Produtos Alimentícios, era o responsável pelas vendas aos clientes, se apropriou indevidamente de elevada quantia em dinheiro, conforme comprovado pela vasta documentação acostada aos autos, bem como pelas declarações prestadas tanto em sede policial como em juízo pelas testemunhas arroladas pela acusação.

De mais a mais, verifico também, que a defesa, ao contrário da acusação, não conseguiu comprovar a inocência do apelante, pois ficou patente nos autos, que o recorrente recebia valores dos clientes em atraso, colocando ¿pg¿ nas duplicatas, e não repassando as quantias recebidas ao setor financeiro da empresa vítima. Alias, a própria testemunha de defesa, Ilva Ramos Araújo, confirmou que quando atrasava o pagamento do boleto, pagava diretamente ao acusado, não lembrando se no dia do suposto assalto, tinha lhe repassado algum valor.

Assim incabível prosperar a alegação de ausência de materialidade delitiva, vez que restou evidente no decurso processual, a vontade livre e consciente do acusado de ter as quantias como suas.

Desta feita, configurando-se no presente caso, o crime de apropriação indébita majorada, representada pelo verbo nuclear "apropriar-se" e pelo abuso da confiança a ele depositada em razão de seu emprego.

Sobre o tema apropriação indébita, vejamos como já se manifestou o Egrégio Tribunal de Justiça do distrito Federal:
(...)
Se do conjunto probatório ressai a certeza necessária de que os acusados se assenhoraram, indevidamente, de valores oriundos da venda de veículos, de que tinham posse em razão da atividade comercial que exerciam, caracterizado está o delito de apropriação indébita em sua forma qualificada.
(Acórdão n. 557570, 20020111095377APR, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, Revisor: MARIO MACHADO, 1ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 15/12/2011, Publicado no DJE: 17/01/2012. Pág.: 148).

Portanto, as provas dos autos demonstram que o apelante, que atuava como vendedor externo responsável pelas vendas aos clientes da empresa Colina Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda., recebia os valores correspondestes aos boletos ou duplicatas, entretanto, deixava de prestar contas à empresa. Logo, no momento em que, conscientemente, não o fez, desviando para si as elevadas quantias em dinheiro, operou-se a inversão da posse e, em consequência, a consumação do delito de apropriação indébita qualificada pelo recebimento de coisa em razão de ofício, emprego ou profissão.

Assim sendo, resta comprovada a materialidade e autoria do crime de apropriação indébita qualificada em continuidade delitiva.

Diante de tudo exposto, conheço do presente recurso, e nego-lhe provimento para que seja mantida a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém/PA, 13 de julho de 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

1
RM